Tribunal: TJES
Processo: 0009615-21.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009615-21.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO MACHADO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de contradição caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

3. Na hipótese dos autos, inexiste a alegada contradição interna, uma vez que não são inconciliáveis - pelo contrário, são harmônicas - as premissas estabelecidas na fundamentação e o dispositivo.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
PAULO SÉRGIO MACHADO DA SILVA
em face do acórdão de id 7204452, de relatoria do eminente Des. Jaime Ferreira Abreu, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões recursais id. 7231260, o Embargante alega que o r. acórdão incorreu em contradição, pois “
resta incontroversa que a penhora, avaliação e a constrição de bens do embargante deu-se em momento posterior a liquidação da dívida ativa pelo embargante
”, razão pela qual deve ser reconhecido o dano moral.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
contradição
caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

A esse respeito, é firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Na hipótese dos autos, inexiste a alegada contradição interna, uma vez que não são inconciliáveis - pelo contrário, são harmônicas - as premissas estabelecidas na fundamentação e o dispositivo.

Conquanto a realização da penhora e a posterior intimação da parte, este órgão colegiado adotou a compreensão de que “
a mera intimação da realização da penhora do imóvel não é capaz de causar danos e constrangimentos extremamente significativos ao Apelante, pois, na realidade, a situação experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor, o que torna inviável a condenação por danos morais
”.

Assim, forçoso convir que o interesse do embargante, a pretexto da tese de contradição, é de veicular inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)